Tribunal: TJES
Processo: 5001486-59.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001486-59.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: VALERIA APARECIDA NONATO AMORIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade das mesmas fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto (REsp 1.061.530/RS).
2.
A abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001486-59.2021.8.08.0014

APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA: VALÉRIA APARECIDA NONATO AMORIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 9415611, proferida pelo
MM Juiz da 2ª Vara Cível de Colatina que,
nos autos da presente “Ação Revisional” ajuizada por Valéria Aparecida Nonato Amorim em desfavor da Crefisa S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para “
para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuados, a fim de que o percentual seja adequado à taxa de média de mercado à época, de 6,51%. Os valores deverão ser restituídos e ou compensados de forma simples, cujo montante deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação, ressalvado eventual direito à compensação, se for o caso
”.

Em suas razões recursais (ID 9415614), a Crefisa pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação.

Quanto ao mérito alega, em síntese:
(i)
que a Autora firmou contrato de empréstimo pessoal com o banco no valor de R$ 1.217,15 (mil duzentos e dezessete reais e quinze centavos);
(ii)
a legalidade da cobrança dos juros de acordo com as condições do contrato celebrado livremente pelas partes, inexistindo, portanto, qualquer falha na prestação de serviço; e
(iii)
que a sentença não levou em consideração que a Apelante atua na concessão de empréstimos de alto risco para indivíduos com histórico de restrição de crédito, sendo que as taxas de juros são estabelecidas de acordo com o risco de inadimplemento da operação – quanto maior o risco, maiores os juros.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Inicialmente, em relação à alegação de ausência de fundamentação, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Isto porque da simples leitura da sentença recorrida observa-se que a MM Juíza de piso observou o padrão decisório exigido pelo artigo 489, §§ º e 2º do CPC e analisou devidamente a matéria.

Ademais, o Magistrado não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes, mas sim o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na espécie.

Nestes termos, afasto a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

Neste ponto, destaco que a Apelante impugna o capítulo da sentença que determinou a revisão do contrato para adequar os juros à média de mercado aplicável à época da assinatura do mesmo.

Assim constou da r. sentença:

“Trata-se de contrato celebrado entre as partes em 29/04/2015, denominado de “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL” (ID19799056), prevendo de forma clara e nítida a porcentagem de juros pactuado, qual seja: 22% ao mês e 987,22% ao ano.

Esclareço que a consulta ao Banco Central do Brasil sobre os juros pactuados deve observar os critérios do caso concreto, sendo segmento de pessoa física (a Requerente), na modalidade “Crédito Pessoal não-consignado – pré-fixado”, observando por fim, a data da contratação, 29/04/2015.

Observando os critérios acima apontados, verifico que a taxa de juros mensal e anual média operada pela parte Requerida para o contrato entabulado entre as partes, na data e modalidade de crédito “Crédito Pessoal não-consignado - Pré-fixado”, era de 19,62% ao mês e 758,58% ao ano.

Por sua vez, a taxa de juros média do mercado, conforme cálculo com base nos critérios acima mencionados, era de 6,51% ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/). Isso significa que a taxa praticada pelo Banco Requerido supera 237,94% a taxa média de juros praticada pelo mercado.

Vislumbra-se, portanto, como abusiva a taxa de juros praticada pelo Banco Requerido de 22%, devendo ser adequado à taxa média do mercado, conforme fundamentação supra.

Registro que, apesar de o Requerido alegar que para fixação da taxa de juros deverá ser analisado o caso concreto das partes envolvidas no contrato (como custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o valor e prazo do financiamento, as fontes de renda do cliente, as garantias ofertadas, a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira, análise do perfil de risco de crédito do tomador, a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos), em momento algum fez prova dos riscos envolvidos na contratação com a Requerente que pudesse justificar a taxa de juros pactuado estar tão acima da média praticada pelo mercado. O Requerido apenas argumentou de maneira genérica aquilo deve ser observado para a fixação de juros pela Instituição Financeira, sem, contudo, pontuar o que neste contrato foi ou não considerado pelo Requerido para fixar os juros a 237,94% acima da taxa média do mercado.”

Pois bem. O STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia nº 1.061.530/RS (DJ 22.10.2008) fixou a tese de que “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

Desta forma, pelo entendimento acima destacado, é possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade das mesmas fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto.

Ademais, o mesmo STJ também já decidiu que o simples fato de a taxa de juros estipulada no contrato estar acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, sua abusividade.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ABUSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. 1.
Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios desde que o abuso fique cabalmente demonstrado diante das peculiaridades do caso concreto, não sendo suficiente o mero fato de a taxa cobrada estar acima da média de mercado. Precedentes
. 2. Tendo o Tribunal de origem registrado não ser hipótese de abuso na cobrança da taxa de juros remuneratórios em relação à média de mercado, inviável o recurso especial, eis que sua análise impõe reexame da matéria contratual e fática da lide, vedado nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 737.820/MS – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Quarta Turma – DJ: 02/05/2017)

Neste mesmo sentido são os precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
I – A abusividade da cláusula que estabelece juros contratuais somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação
. [...] (TJES – Apelação Cível nº 0026454-30.2011.8.08.0035 – Rel. Des. Robson Luiz Albanez – Quarta Câmara Cível – DJ: 18/09/2017)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA
PRICE.
SEM ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedente STJ.
[...] (TJES – Apelação Cível nº 0004621-43.2013.8.08.0048 – Rel. Des. Janete Vargas Simões – Primeira Câmara Cível – DJ: 26/09/2017)

Assim sendo, de acordo com a jurisprudência acima colacionada, para que reste comprovada a abusividade da taxa de juros contratada, impõe-se uma análise específica das circunstâncias do caso concreto, através do cotejo entre a taxa citada e a taxa média de mercado praticada à época da avença.

No presente caso, conforme se observa a partir do contrato firmado entre as partes, restou estipulada taxa de juros no percentual de 22% ao mês e de 987,22% ao ano (ID 9415600).

A partir de informações retiradas do sítio eletrônico do
Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado para pessoas físicas (cód. 25464 e 20742) na data em que o contrato foi firmado era de 6,51% ao mês e 113,11% ao ano.

Desta forma, considerando que a taxa de juros anual pactuada no contrato entabulado entre as partes representa
mais de oito vezes
a taxa média de mercado praticada à época, considero demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios quando contraposta à média do mercado, sendo devida a revisão contratual.

Destaco que este é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses similares à dos presentes autos. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZAÇÃO DE JUROS FORMA DIÁRIA COBRANÇA DE SEGURO REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Permanece incólume o entendimento de que não incide a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados por instituição financeira, devendo eventual abusividade ser demonstrada mediante prova cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo, pois, insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano (TJES, Classe: Apelação, 011150054218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).
2. Acerca dos juros remuneratórios, em análise do contrato entabulado entre os litigantes (cópia às fls. 12/16), verifico que a taxa mensal foi fixada em 6,1% (seis vírgula um por cento) e anual de 103,509 (cento e três vírgula quinhentos e nove por cento), referente a disponibilização em favor da Livio Moreira de Oliveira do valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), tendo o pacto sido celebrado em 01/09/2011. À época do contrato, de acordo com o Banco Central, a taxa de juros média do mercado para financiamentos voltada à empréstimo pessoal para pessoa física, como ocorre in casu, era de 49,66% (quarenta e nove vírgula sessenta e seis por cento) ao ano. 3. Sobre o tema, a matéria encontra-se absolutamente consolidada no âmbito do C. STJ, no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. 4. A taxa contratada pelo apelado destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central (mais de 50% - cinquenta por cento), demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130014748, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MODALIDADE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. FORMA SIMPLES. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II Consolidou-se o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano ou à Taxa Selic, sendo admitida a revisão deste encargo apenas em situações excepcionais, em que caracterizada a abusividade da taxa pactuada. Precedentes do STJ. I
II In casu, a taxa de juros remuneratórios prevista pela instituição financeira em ambos os contratos entabulados entre os litigantes é sobremaneira superior à taxa média de mercado praticada à época da avença para a espécie contratual, em total dissonância com o parâmetro estabelecido pelo Banco Central.
IV Verificou-se restarem ausentes os demais indicadores preponderantes para a aferição da abusividade (o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação). Entretanto, consistia ônus da financeira apelante acostar ao feito tais informativos, não se desincumbindo de tal encargo (373, II, do CPC/15). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061755, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO REVISÃO CONTRATUAL REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
3. No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato celebrado entre as partes alcançou o patamar de 22% (vinte e dois por cento) ao mês e 987,22% (novecentos e oitenta e sete virgula vinte e dois por cento) ao ano. Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas Crédito pessoal não consignado, modalidade do crédito tomado neste caso, praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, em outubro de 2014, correspondia a 6,10% (seis virgula dez) por cento ao mês e 103,40% (cento e três vírgula quarenta por cento) ao ano. 4. A taxa de juros contratada supera o triplo da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual, qual seja, empréstimo pessoal não consignado. Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas. Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.
5. Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190040106, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. APLICAÇÃO DO CDC. REVISÃO DE TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. TAXAS EXCESSIVAMENTE ACIMA DO VALOR DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade.
2. A taxa efetiva mensal cobrada no contrato ultrapassa o dobro da média de mercado, expondo excesso de cobrança que ao final fará com que o consumidor pague mais do que o dobro do que foi contratado colocando-o em exagerada desvantagem na relação contratual. Onerosidade excessiva configurada.
3. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente somente é possível quando demonstrada má-fé do credor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190145805, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021)

Por fim, como bem consignado na sentença recorrida, a instituição financeira, apesar de alegar a necessidade de análise das circunstâncias específicas do caso concreto, apenas teceu alegações genéricas e abstratas, sem comprovar os riscos envolvidos na contratação que justificassem a cobrança de juros tão acima da taxa média do mercado.

Nestes termos, entendo que deve ser mantida a sentença no capítulo que determinou a revisão contratual para adequar à taxa de juros média do mercado praticada à época da contração.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em 3% (três por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.